Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708461-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDO DA SILVA REGO JUNIOR IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA, AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor de ALDO DA SILVA REGO JUNIOR, distribuído sob o n. 146232/DF (ID 25545682 – págs. 04/08) determino o arquivamento do writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator